Tribunal: TJSP
Processo: 2000591-64.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498715
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2000591-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que é peticionário TIAGO
ALEXANDRE RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram improcedente a
ação de revisão criminal aforada por Tiago Alexandre Ribeiro. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO TORRES
GARCIA (Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO, FRANÇA
CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2000591-64.2019.8.26.0000 -Voto no 32.239
2
Revisão Criminal no 2000591-64.2019.8.26.0000
Comarca de Porto Feliz
7o Grupo de Câmaras Criminais
Peticionário: Tiago Alexandre Ribeiro
Voto no 32.239
Revisão Criminal
Tráfico de Drogas
Alegações de que o
peticionário esteve indefeso
Nulidade rejeitada
Não
comprovação de prejuízo
Sentença proferida em audiência -
Ação revisional julgada improcedente.
1. Trata-se de Revisão Criminal aforada por Tiago
Alexandre Ribeiro, condenado às penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e
10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 (setecentos e
setenta e sete) dias-multa, à razão unitária mínima, por incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
O i. defensor, nesta instância revisional, com base
nos artigos 621, inciso I, e 626, ambos do Código de Processo Penal, alega
que o peticionário esteve indefeso, postulando assim o reconhecimento da
nulidade absoluta do feito.
Processada a ação, a cujos autos foram apensados
os da ação penal condenatória, manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça
pelo parcial provimento do pedido, para que a pena-base seja reduzida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2000591-64.2019.8.26.0000 -Voto no 32.239
3
mínimo legal.
É o relatório.
2. Cumpre registrar que pretende o peticionário ver
reconhecida nulidade nos autos da ação penal condenatória, por ter ficado
indefeso durante o processo, pela deficiência na elaboração das alegações
orais e ausência da expressa menção da intenção do ora peticionário de
recorrer ou não da sentença.
Depreende-se dos autos que a ilustre defensora
dativa apresentou regularmente resposta à acusação (fls. 198/199 dos autos
da ação principal) e, em alegações finais, reiterou as manifestações anteriores
(fls. 259/267 dos autos da ação principal). Por fim, a sentença foi publicada
em audiência, saindo as partes intimadas e não houve interesse em recorrer
(fls. 268/276 dos autos da ação principal).
Desse modo, não há falar-se em falta de defesa,
mesmo porque, como bem asseverado pela d. Procuradoria de Justiça no
parecer de fls. 23/25: “(...) a defensora por sua análise técnica,
certamente conformou-se com a condenação. Ademais, o peticionário
tomou ciência da condenação em audiência no dia 21.03.2018, mas
resolveu apelar por correspondência quase um ano depois, em
18.02.2019. Registre-se ainda que foi cumprido o mandado de prisão
em seu desfavor logo após a condenação com cópia da sentença no
dia 27.03.2018. Com a devida vênia, o sentenciado é triplamente
reincidente e não soa crível a atual conturbação. A mera omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2000591-64.2019.8.26.0000 -Voto no 32.239
4
da defesa, com singela manifestação e deixando de interpor
recurso, não acarreta qualquer nulidade, pois a tese da defesa,
que coincide com a autodefesa de negativa da autoria, não restou
aceita. Sem ocorrência de prejuízo, não se vislumbra ausência de
defesa”.
Vale destacar, ainda, a orientação emanada do
Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:
“(...) SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NA AUDIÊNCIA.
PACIENTE QUE NÃO MANIFESTA INTERESSE EM RECORRER. ART.
574
DO
CPP.
PRINCÍPIO
DA
VOLUNTARIEDADE.
ALEGADA
DEFICIÊNCIA TÉCNICA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. (...) 5.
Nos termos do art. 594, caput, do CPP, vigora no sistema
processual brasileiro o princípio da voluntariedade, o
qual faculta à defesa técnica a interposição de recurso
contra decisão desfavorável ao réu. 6. Este Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que 'a
alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de
prova de inércia ou desídia do defensor, causadora de
prejuízo concreto à regular defesa do réu' (RHC
39.788/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe 25.02.2015), o que não restou demonstrado no
caso em exame. 7. Hipótese em que, além de evidente
atuação ativa da defesa no seu propósito essencial, a não
manifestação do interesse em recorrer pela paciente na
audiência em que foi proferida a sentença evidencia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2000591-64.2019.8.26.0000 -Voto no 32.239
5
ausência de nulidade processual por suposta deficiência
na defesa técnica”.1
Ademais, a ilustre defensora participou normalmente
da audiência de instrução e julgamento, tendo perseguido, em suas alegações
finais, a absolvição do peticionário.
De mais a mais, é cediço que a ausência de defesa
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência somente será causa de
nulidade se restar comprovada a ocorrência de prejuízo para o réu, consoante
o comando normativo da Súmula 523 do Pretório Excelso.2
Assim, cumpria ao ilustre subscritor da inicial
demonstrar a efetiva ocorrência de prejuízo, o que não cuidou de fazer,
notadamente em face da norma do artigo 563 do Código de Processo Penal,
que dispõe: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não
resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". É
a
consagração do princípio "pas de nulitté sans grief".
Vale observar que, no caso em exame, alegou-se
genericamente a ocorrência de prejuízo, mas não se o demonstrou
concretamente, de modo que descabida se mostra a pretensão no sentido de
transformar o processo penal em um fim em si mesmo, quando, na verdade,
guarda a condição de instrumento, de meio, do qual se vale o Estado, para a
aplicação da lei e realização do Direito.
1 HC 418954 SP 2017/0255146-2. T5 quinta Turma. DJE 16.02.2018. Ministro Ribeiro Dantas.
2 - Sumula 523 do STF: “No processo-penal a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se
houver prova de prejuízo para o réu”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2000591-64.2019.8.26.0000 -Voto no 32.239
6
Aliás, não se nega que sentença condenatória pode
decorrer de ausência ou deficiência de defesa, mas, em regra, é resultado de
suficiente conjunto probatório construído na ação penal, não se demonstrando
o contrário nos autos.
Oportuno lembrar que o ilustre subscritor da petição
inicial não se fez presente nos atos realizados nos autos da ação penal
condenatória, o que não o autoriza criticar, legítima e eficazmente, a atividade
profissional desempenhada por outro causídico. A condenação jamais é retrato
ou resultado de ausência ou de deficiência de defesa, como não o foi no caso
dos autos.
Mais não é preciso dizer.
Por fim, em atenção à d. Procuradoria Geral de Justiça,
não há que se falar em fundamentação inidônea quando do aumento de 1/6 (um
sexto) da pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas.
Cabe considerar que se tratava de 33 gramas de
cocaína e 32 gramas de crack, divididos em um total de 74 porções, havendo
farta fundamentação acerca do aumento efetuado (fls. 274 dos autos da ação
principal). De mais a mais, é válido salientar que a
jurisprudência se orienta no sentido de que em "tema de revisão criminal
só é possível o reexame na dosagem de pena, se ficou manifesto nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2000591-64.2019.8.26.0000 -Voto no 32.239
7
autos erro ou falta de técnica na aplicação da pena."3
Importante registrar, nessa conformidade, que a
fração eleita no decisum de primeiro grau foi muito bem fundamentada,
inocorrendo, pois, erro ou falta de técnica na aplicação da pena.
Assim, não há se falar em erro na aplicação da pena,
não se podendo, pois, alterá-la por meio de revisão criminal.
Destarte, por não ter a defesa do peticionário
demonstrado a existência de decisum condenatório contrário à lei ou à
evidência dos autos, a revelar a necessidade de preservar-se a coisa julgada
criminal, exsurge válido proclamar-se a improcedência4 da ação revisional.
3. Diante do exposto, julga-se improcedente a
ação de revisão criminal aforada por Tiago Alexandre Ribeiro.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator
3 - TJSP - Revisão Criminal no 159.509-3 - Relator: Celso Limongi - Tupi Paulista - j. 20.10.1994.
4 - Extrai-se dos ensinamentos de José Frederico Marques ("Elementos de Direito Processual Penal", Bookseller Ed., 1a edição/2a
tiragem, 1998, vol. IV, p. 322) e Hélio Tornaghi ("Curso de Processo Penal", Ed. Saraiva, 8a edição, 1992, vol. 2, p. 372) que, no caso
de acolhimento do pedido revisional, a expressão adequada e escorreita, a figurar no dispositivo do julgado, será "julga-se
procedente" e, não, "defere-se". Esse entendimento, aliás, encontra fundamento, v.g., no artigo 626 do Código de Processo
Penal: "Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena
ou anular o processo". Bem por isso, a hipótese dos autos reclama a expressão "julga-se improcedente". Assim, valoriza-se um dos
aspectos primaciais da Ciência do Direito, que consiste na linguagem jurídica.